Tribunal: TJDFT
Processo: 0707788-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. DA INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. COISA JULGADA. REJEITADAS. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR PELOS EMBARGANTES. COMPROVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DOS EMBARGADOS NÃO PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO EMBARGANTE PROVIDO.
1. Da leitura da peça inicial, observa-se que os Embargantes narraram os fatos de forma clara, coerente, concatenada e conclusiva. Descreveram a causa de pedir, delimitando os pedidos iniciais, os quais, além de compatíveis entre si, não se revelam vedados no ordenamento jurídico. E, consoante bem destacado pelo Juízo de origem, é importante explicitar que os Embargados bem compreenderam os termos da postulação, tanto que exercitaram de forma adequada seu amplo direito de defesa e, eventual incongruência entre os valores pleiteados e os constantes do contrato pode refletir na decisão final de mérito, mas não é causa para reconhecimento de inépcia da inicial. Ademais, não se verifica na petição inicial nenhuma das hipóteses previstas no art. 330, § 1o do CPC.
2. Fundamentar a sentença não significa que o Julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Nos termos do art. 489, § 1°, inc. IV, do CPC, considera não fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Por óbvio, o julgador somente deve apreciar fundamento relevante que possa alterar o resultado do julgamento.
3. A coisa julgada na ação de reintegração de posse, diversamente do que defendem os Apelantes, não alcança os Apelados, uma vez que estes não figuraram como partes naquele feito, tampouco foram identificados e citados nas diligências policiais ou do oficial de justiça. O fato de não terem sido encontrados no local quando das diligências na ação de reintegração de posse também não tem o condão de descaracterizar a posse exercida pelos Embargados, que podiam não estar presentes no momento das diligências.
4. Em que pese a alegação do Apelantes, da ausência de indicação da exata localização e detalhamento da área do imóvel, na perícia realizada, o Perito indicou cada imóvel em questão, com seu referido endereço, não havendo falar em de localização exata e individualização.
5. No mapa do Anexo III (ID 40247807, fl. 1) observa-se que que a área ocupada pelo segundo Embargante está inserida dentro da área do Quinhão 23. O que é corroborado pelo mapa de representação dos lotes no Quinhão 23, demarcados pela Fundação Zoobotânica de ID 40247738.
6. O simples fato de os Apelados não estarem no local durante a elaboração Boletim de Ocorrência n. 162/2014-0, em 2014 não é suficiente para demonstrar a inexistência da posse. Nada obstante, conforme já mencionado, os Apelados comprovaram satisfatoriamente nos autos, o exercício de posse.
7. Ainda que haja indícios de parcelamento irregular do solo, as alegações de parcelamento irregular do solo não foram objeto da presente demanda e suas consequências administrativas e criminais não são objeto de exame e não interferem no reconhecimento da posse dos Embargante, em verdade, trata-se de inovação recursal. Visto que a dedução de matéria que não foi debatida na origem e sobre ela não houve contraditório e tampouco manifestação judicial, razão pela qual sua análise configuraria supressão de instância.
8. Diante da parcial reforma da sentença, em razão da sucumbência Réus, condeno estes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2o do CPC, os quais foram majorados 12% (doze por cento), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
9. Apelações conhecidas. Negou-se provimento ao recurso dos Réus. Deu-se provimento ao recurso do segundo Embargante para, reformando a sentença, confirmar parcialmente a liminar concedida e assegurar ao Embargante/Apelante a posse sobre a área localizada na AC 300 Conjunto A Lote 2 do Quinhão 23 de Santa Maria” (Quinhão 23).